Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710287-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CITTI COMERCIAL EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília, para o fim de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento interposto pelo agravante em face do agravado, que não considerou o pedido de expedição de mandado de verificação de abandono e imissão na posse. O pedido de expedição de mandado de verificação imissão na posse do imóvel foi deferido, nos termos da decisão de ID 26738870. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o mandado de verificação e imissão na posse foi expedido e devidamente cumprido, conforme a certidão do Oficial de Justiça no ID 97183040. Nesse contexto, diga a parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento de mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator